Tribunal: TJPA
Processo: 0013734-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013734-07.2012.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL JOAO MARTINS MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DUPLICIDADE DE REGISTRO (PGU – PRONTUÁRIO GERAL ÚNICO). SERVIÇO PÚBLICO INEFICAZ. PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/PA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

Rejeita-se a preliminar
contrarrecursal de intempestividade quando o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 30 dias, contados da intimação pessoal da Fazenda Pública (Art. 183, caput e § 1º, do Código de Processo Civil).

2.

É o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA legítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é a autarquia competente para corrigir a ilegalidade apontada pela parte autora/apelada, pois a emissão da renovação da CNH é da competência do DETRAN (art. 22, II, do CTB).
Preliminar não acolhida.

3.
A existência de falha no serviço, que poderia ter sido evitada pelo ente público e de nexo de causalidade com o dano, gera o dever de indenizar.

3.1.
A negativa de ter a Carteira Nacional de Habitação renovada, e ficar por mais de 01 (um) ano impossibilitado de dirigir, não pode ser tido como mero aborrecimento causado ao autor – que à época trabalhava como motorista (PJe ID nº 2735598. p. 23) –, razão pela qual, não merece reforma a sentença que condenou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará a reparar o dano de ordem moral sofrido pelo recorrido.

4.
Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais que se revela razoável e adequado às finalidades ressarcitórias e punitiva inerentes à responsabilidade civil, sem causar, contudo, enriquecimento ilícito ao ofendido.

6 –

Recurso conhecido e não provido.
Honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do apelado, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 a 21 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a autarquia estadual ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao apelado Manoel João Martins Meireles a título de ressarcimento por danos morais.

A decisão recorrida apresenta a seguinte parte dispositiva:

"

POSTO ISSO
, julgo parcialmente procedentes os pedidos, julgando a demanda com resolução de mérito, com fulcro no Artigo 487, I do CPC/2015 e nos seguintes termos:

a)

DEFIRO
o pedido de condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 12.000,00 (doze mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97;

b)

INDEFIRO
o pagamento de indenização por danos materiais nos termos da fundamentação alhures;

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea ‘g’ da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública (REsp 1.199.715/RJ).

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Artigo 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo".

Consta dos autos que o reclamante, ora apelado, alegou que, era portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 674994569, cujo vencimento era 02.06.2010. Ao tentar a renovação da referida carteira, foi indicado, pelo sistema da autarquia ré, que havia um bloqueio e um impedimento administrativo, sem que fosse especificado o motivo.

Em decorrência disto, afirmou o recorrido ter passado por diversos transtornos em seu cotidiano pelo que requereu a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por supostos danos morais e materiais.

Inconformada com a parcial procedência do pedido, a Autarquia protocolou o presente recurso suscitando, em preliminar, a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, uma vez que
“todos os impasses vivenciados pelo apelado foram originados pelo DETRAN do Estado do Amapá, no momento que foi realizada a transferência de seu prontuário”
.

Subsidiariamente, no mérito, postula a reforma da sentença para que seja a demanda julgada totalmente improcedente –
“pela inexistência de nexo causal entre eventual ato ilícito perpetrado pelo DETRAN/PA” –
ou a redução do valor arbitrado.

Neste contexto, postula:

“01 – Que a preliminar de ilegitimidade passiva seja acolhida, com a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC;

02 – Caso o pedido acima não seja acatado, que, no mérito, a apelação seja conhecida e provida, a fim de reformar a sentença proferida e julgar improcedente a ação;

03 – Por eventualidade, caso a sentença seja mantida, que o valor fixado a título de indenização por danos morais seja reduzido, com base na proporcionalidade e razoabilidade”.

Em contrarrazões, o apelado (Manoel João Martins Meireles), suscitou, exclusivamente, preliminar de intempestividade do recurso (PJe ID nº 2.735.666).

Em ato assinado pela douta procuradora de justiça Leila Maria Marques de Moraes, o Ministério Público de 2º grau, entendeu como
“desnecessária a sua atuação no presente”.
(PJe ID nº 3.117.767).

É o relatório.

VOTO

De início, registro que o recorrido, em sede de contrarrazões, suscita a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento.

A preliminar não merece acolhimento
.

Com efeito, o prazo recursal deve ser contado a partir da data em que intimado pessoalmente o procurador autárquico (10/04/2018 – PJe ID nº 2.735.610).

Considerando-se o prazo em dobro a que dispõe a Fazenda Pública, a interposição poderia se dar até 22/05/2018, conforme dispõem o artigo 183,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o recurso sido interposto na data de 03/05/2018 (PJe ID nº 2.735.611), antes da data em que o prazo findaria, deve ser reconhecida a sua tempestividade.

Dessa forma, tenho que estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação interposto, motivo pelo qual conheço do recurso e passo ao seu exame.

1.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

Conforme consignado no relatório, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que
“todos os impasses vivenciados pelo apelado foram originados pelo DETRAN do Estado do Amapá, no momento que foi realizada a transferência de seu prontuário”.

Razão não assiste ao apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que existe ato do Departamento de Trânsito do Estado do Pará de indeferimento do pedido de renovação e expedição da CNH do autor, ora recorrido (PJe ID nº 2.735.597), o que, por si só, legitima a sua indicação para figurar no polo passivo da lide.

Em verdade, ainda que o bloqueio tivesse sido determinado pelo órgão de trânsito do estado do Amapá, nos termos da antiga redação do art. 22, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, a competência para autorizar a renovação da CNH do autor, pertence ao Detran do Estado do Pará:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;”

De mais a mais, constata-se que o DETRAN/PA instaurou dois procedimentos administrativos, nos anos de 2006 e 2009, para averiguar os procedimentos irregulares – possíveis fraudes – realizados pelo contratado temporário Kid da Silva Aguila, na conversão de Prontuários Gerais Únicos (PJE ID Nº 2735597).

E, como bem observado pelo saudoso magistrado sentenciante Elder Lisboa Ferreira da Costa:
“a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que a solicitação de transferência de prontuário do autor fora solicitada pelo DETRAN-AP, bem como não agiu com o dever de cautela ao efetuar a referida transferência”.

Do acima disposto, tem-se que, mesmo que desconsiderássemos as possíveis fraudes realizadas pelo servidor temporário da autarquia do estado do Pará e que o prontuário tivesse sido realmente solicitado pelo Detran do Estado do Amapá, certo é que o órgão requerido dispunha de meios para sanar a irregularidade e providenciar a renovação da CNH do recorrido.

Assim, poderia o apelante, em conjunto com o órgão do Estado do Amapá, regularizar a situação no prontuário do autor, providenciando a correção dos dados no sistema, a fim de que este não fosse impossibilitado de ter sua CNH renovada.

Vale ressaltar, que tanto poderia o autor ter intentado a presente ação em face das duas autarquias, bem como o apelante, ter promovido a denunciação da lide, para que o Detran do Estado do Amapá respondesse de forma solidária com a obrigação imposta nestes autos, principalmente em relação aos danos morais. Contudo, não o fez.

Por estes motivos,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Compulsando os autos, depreende-se que a sentença apelada indicou, de forma clara, a existência de nexo causal entre a conduta do DETRAN/PA e o dano suportado pelo recorrido:

“Pela leitura do parecer 1036/2006 da lavra do chefe do núcleo consultivo do DETRAN-PA, do parecer e despachos da corregedoria (fls. 80, 85 a 90 e 91), bem como de Ofício nº 036/2012 subscrito pelo Corregedor Geral do DETRAN-PA, nos parece claro a participação e responsabilidade em esquema fraudulento do ex-servidor temporário da autarquia, Sr. KID DA SILVA AGUILA, que acabou resultando na transferência de prontuário e posterior bloqueio da CNH da parte autora”.

Ademais, destaca-se que a constatação da existência de Prontuário Geral Único (PGU) em duplicidade: um, do recorrido, no Estado do Pará; outro, de Devyssandra Maria de S. Milhomem, no estado do Amapá, não ampara, com a legalidade a que alude o
caput
do art. 37 da Constituição da República, a recusa do DETRAN/PA em proceder com a renovação da CNH do apelado.

Isto porque, a existência de duplicidade do número do prontuário não tem o condão de afastar a fé pública inerente à Carteira Nacional de Habilitação do motorista, nem tampouco de obstar, sem o prévio resguardo do contraditório e da ampla defesa, o condutor, no Estado do Pará, de obter a renovação e a expedição regulares da CNH, mormente em casos como o dos autos, em que o apelado já detinha habilitação desde 15/12/1985 e já ocorreram outras renovações anteriores no Estado do Pará.

Assim, ante a falha na prestação do serviço público, o DETRAN/PA é responsável civilmente pelos danos que causou ao recorrido, conforme previsão constitucional:

“

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”

O direito brasileiro adota a teoria do risco, em face da qual a responsabilidade da entidade pública é objetiva, fundada na desnecessidade de o lesado provar a existência de culpa pessoal do agente ou, em sentido estrito, do serviço.

Para o reconhecimento do dever de indenizar bastam a ocorrência do fato lesivo, assim considerado qualquer conduta comissiva ou omissiva específica, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuível à entidade pública, o dano decorrente da atividade desenvolvida e a existência de nexo de causalidade entre aquele fato e esse dano.

Cumpre consignar, por oportuno, que independente da origem do ato – se legal (solicitação do prontuário pelo Detran/AP) ou ilegal (envio irregular realizado por servidor temporário) –, o usuário do serviço público não pode suportar a falha deste por erro no cadastro de sua CNH. No caso, em que pese o início das investigações datarem de 2006, o Detran/PA não adotou as medidas suficientes em tempo razoável, não se empenhando em reverter a situação, caracterizando tal contexto transtorno indevido, que pode ser considerado ilícito gerador do dever de indenizar.

À toda evidência, a negativa de ter a Carteira Nacional de Habitação renovada, e ficar por mais de 01 (um) ano impossibilitado de dirigir, não pode ser tido como mero aborrecimento causado ao autor – que à época trabalhava como motorista (PJe ID nº 2735598. p. 23) –, razão pela qual, não merece reforma a sentença que condenou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará a reparar o dano de ordem moral sofrido pelo recorrido.

Mantido o dever de indenizar, passa-se ao exame do valor da reparação por dano moral, o qual deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja excessivo, a ponto de implicar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo a ponto de não produzir, no causador do dano, a sensação de punição que o leve a deixar de incorrer na prática de ato similar. Ainda, devem ser consideradas as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor, a extensão do dano causado ao ofendido, além de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, ensina Rui Stoco que:

"Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua pela superação do agravo recebido"
(Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1709).

Na situação em apreço, sopesadas as peculiaridades da causa, entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal de alterar o valor da indenização, pois reputo como satisfatório, razoável e adequado às finalidades ressarcitória e punitiva inerentes à responsabilidade civil, sem causar, contudo, enriquecimento ilícito ao ofendido, o montante arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por fim, considerando que a sentença recorrida não condenou qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais –
“uma vez que não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública”
– e que, após o saneamento do processo o recorrido passou a ser representado por advogado particular (PJE ID nº 2.735.604) que, a despeito de protocolar tempestivamente o recurso, limitou-se a suscitar a já afasta intempestividade do apelo, fixo, com base no disposto no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC, os honorários sucumbenciais em favor do advogado do apelado em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas pela fazenda pública (art. 15, alínea
“g”
da Lei Estadual nº 5.738/93).

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, nego-lhe provimento
e fixo, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do apelado, o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/02/2022